Tribunal: TJSP
Processo: 2149549-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SNIPER. Decisão recorrida que indeferiu a utilização da ferramenta indicada e pleiteada pelo exequente. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação do banco exequente. Alegação de que é cabível o pedido de pesquisa e penhora pelo sistema SNIPER. Verificado. Sistema que integra os mecanismos de busca e ativos existentes. Pesquisa de ativos já realizadas na execução,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SNIPER. Decisão recorrida que indeferiu a utilização da ferramenta indicada e pleiteada pelo exequente. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação do banco exequente. Alegação de que é cabível o pedido de pesquisa e penhora pelo sistema SNIPER. Verificado. Sistema que integra os mecanismos de busca e ativos existentes. Pesquisa de ativos já realizadas na execução, insuficientes ao adimplemento do débito. Pesquisa através do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) que se mostra viável e com utilidade prática para o processo. Precedentes desta C. 37a Câmara de Direito Privado. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.